Tribunal: TJMT
Processo: 1035106-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035106-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IDEAL REFEICOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 39.843.494/0001-01 (APELADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante, suspensa por ato da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, em razão da suposta prática de irregularidades fiscais relacionadas à emissão de documentos fiscais sem registro de entrada de mercadorias e à simulação de recolhimento de ICMS por substituição tributária. A decisão reconheceu que a medida foi adotada sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual de contribuinte pode ser implementada pela Administração Tributária sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou se a notificação posterior ao ato administrativo é suficiente para suprir tais garantias constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual configura ato administrativo de natureza sancionatória, capaz de restringir o exercício da atividade empresarial e impedir a emissão de documentos fiscais, razão pela qual exige a observância das garantias do devido processo administrativo.

4.

Embora a legislação estadual e atos normativos infralegais prevejam hipóteses de suspensão cadastral, a sua aplicação não pode ocorrer em descompasso com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas aos litigantes em processos judiciais e administrativos.

5.

A comunicação formal da irregularidade após a efetivação da suspensão da inscrição estadual não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado no processo decisório, pois o contraditório deve anteceder a imposição da medida restritiva, possibilitando a apresentação de defesa e a influência na formação da decisão administrativa.

6.

A adoção de medidas fiscais destinadas à repressão de ilícitos tributários deve observar o devido processo administrativo, não sendo legítima a imposição de sanção administrativa sem prévia oportunidade de manifestação do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

“1. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte constitui medida administrativa de caráter sancionatório que exige a prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A simples notificação posterior ao ato administrativo não supre a exigência constitucional de participação prévia do administrado na formação da decisão que determina a suspensão de sua inscrição estadual.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RN 1006802-95.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Ideal Refeições e Serviços de Organização de Eventos Ltda., concedeu a ordem para afastar o ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa, ao fundamento de que a medida teria sido adotada sem a prévia instauração de processo administrativo e sem a observância do contraditório e da ampla defesa (id. 347947864, págs. 01/08).

Sustenta o Recorrente que a sentença merece reforma, pois parte da premissa equivocada de que a suspensão da inscrição estadual teria ocorrido sem qualquer procedimento administrativo prévio.

Afirma que a medida foi adotada com fundamento no art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098/1998, diante da constatação de graves infrações fiscais praticadas pela empresa, consistentes na emissão de documentos fiscais relativos a mercadorias cuja entrada não foi registrada documentalmente, bem como na simulação de recolhimento de ICMS por substituição tributária inexistente no caso concreto, em operações que teriam alcançado o montante de R$ 5.388.536,70 (cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos).

Argumenta que a suspensão da inscrição estadual foi formalizada por meio da Notificação Fiscal n. 431091/1825/68/2024, expedida em 01/08/2024, oportunidade em que o contribuinte foi cientificado das irregularidades identificadas pelo Fisco, das providências necessárias à regularização de sua situação fiscal e da possibilidade de comprovação da regularidade das operações ou de realização de confissão e recolhimento do imposto devido, circunstâncias que, segundo sustenta, evidenciam a existência de notificação formal e afastam a alegação de ausência de contraditório.

Defende que a suspensão preventiva da inscrição estadual possui respaldo na legislação tributária estadual, especialmente no art. 17-J, da Lei n. 7.098/1998, que autoriza a adoção de medida cautelar diante da verificação de atos ilícitos com repercussão tributária, sendo possível a adoção de contraditório diferido quando presentes indícios graves de irregularidade capazes de causar prejuízo ao erário.

Sustenta, por fim, que a jurisprudência admite a suspensão da inscrição estadual em hipóteses excepcionais como a verificada nos autos, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança concedida.

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 347947867, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 352766896, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que concedeu a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a empresa Ideal Refeições e Serviços de Organização de Eventos Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando à suspensão dos efeitos da Notificação n. 431091/1825/68/2024, que determinou a suspensão de sua inscrição estadual.

Alegou, na inicial, que recebeu a referida Notificação em 01/08/2024, a qual solicitou a apresentação de documentos para comprovação da regularização de supostas pendências fiscais apontadas em relatório circunstanciado, mas que, simultaneamente, determinou a suspensão imediata de sua inscrição estadual, por determinação da Superintendência de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT.

Sustentou que a medida inviabilizou o exercício regular de suas atividades empresariais, pois a suspensão do cadastro fiscal impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas e a realização de operações comerciais.

Afirmou que a penalidade foi aplicada sem a prévia instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido exigida a apresentação de documentos somente após a efetivação da suspensão da inscrição estadual.

Argumentou que tal conduta violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Defendeu que a Administração poderia adotar outros meios legais para apuração e cobrança de eventual irregularidade fiscal, como a instauração de processo administrativo ou a constituição de crédito tributário, não sendo legítima a utilização da suspensão da inscrição estadual como mecanismo coercitivo.

Aduziu que a medida lhe causou prejuízos financeiros e comerciais, comprometendo contratos e colocando em risco a continuidade de suas atividades empresariais.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a reativação de sua inscrição estadual e permitir o regular exercício de suas atividades econômicas, com a posterior confirmação da segurança para sustar definitivamente os efeitos da suspensão e assegurar a tramitação de eventual procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando o restabelecimento da sua inscrição estadual (id. 347947854, págs. 01/04) e, ao apreciar o mérito, concedeu a ordem pleiteada, ratificando os termos da liminar.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

“
Diante do exposto,
CONCEDO
a segurança,
ratificando a decisão liminar de id. 166058762
, para determinar que a autoridade coatora reative a inscrição estadual da impetrante, e dê prosseguimento ao procedimento administrativo para apurar eventual infração fiscal, oportunizando o contraditório e ampla defesa da impetrante. Por consequência,
declaro extinto o processo
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente Recurso consiste em verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida foi realizada em conformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, tal medida administrativa foi implementada em desrespeito a esses princípios fundamentais que regem tanto o processo judicial quanto o processo administrativo.

Da análise dos autos, verifico que o Fisco Estadual, por intermédio da Notificação n. 431091/1825/68/2024, comunicou à empresa Apelada a suspensão de sua inscrição estadual, conforme se observa do documento acostado aos autos (id. 347947398, pág. 01).

Trata-se de ato administrativo de significativa repercussão na esfera jurídica da contribuinte, na medida em que a inscrição estadual constitui requisito indispensável para o regular exercício das atividades empresariais sujeitas à tributação pelo ICMS.

Entrementes, observo que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida foi efetivada sem que a Administração Pública tivesse previamente oportunizado à empresa a possibilidade de se manifestar acerca dos fatos que motivaram a adoção dessa medida.

Em outras palavras, não houve a instauração de procedimento administrativo em que fosse assegurada à contribuinte a possibilidade de apresentar defesa ou esclarecimentos antes da imposição da sanção administrativa.

É certo que a Portaria n. 05/2014, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, prevê, em seu artigo 78, hipóteses em que pode ser aplicada a penalidade de suspensão da inscrição estadual.

Contudo, a aplicação de tal norma infralegal não pode ocorrer de maneira dissociada das garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual são assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Desse modo, ainda que exista previsão normativa autorizando a suspensão da inscrição estadual em determinadas situações, a Administração Pública não está dispensada de observar o devido processo administrativo, assegurando ao administrado a oportunidade de conhecer previamente as razões do ato que se pretende praticar e de apresentar manifestação capaz de influenciar na formação da decisão administrativa.

Nessa perspectiva, considerando que a Recorrida não teve a oportunidade de apresentar manifestação em procedimento administrativo próprio, previamente à efetivação da suspensão de sua inscrição estadual, tenho que houve, de fato, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não se ignora que o Poder Público possui o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e, quando necessário, aplicar sanções administrativas aos contribuintes que descumprirem suas obrigações legais, porém o exercício do poder sancionatório estatal não pode prescindir da observância das garantias constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito.

Sendo assim, a suspensão da inscrição estadual de contribuinte, sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida abusiva e incompatível com a ordem constitucional vigente, circunstância que justifica a concessão da segurança pretendida.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).
(N.U 1006802-95.2017.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022).” (Negritei).

Cumpre enfatizar que, no meu entendimento, o simples encaminhamento da Notificação n. 431091/1825/68/2024 à pessoa jurídica Apelada não se confunde com a efetiva oportunização do contraditório e da ampla defesa, isso porque a comunicação do ato administrativo já consumado não supre a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo que permita ao contribuinte influenciar na formação da decisão antes da imposição da medida restritiva.

Com efeito, a notificação posterior à prática do ato administrativo não se mostra apta a sanar a ausência de participação do administrado no processo decisório que culminou com a suspensão de sua inscrição estadual. A garantia constitucional exige que o contribuinte seja previamente ouvido, e não apenas cientificado após a adoção da medida.

Diante desse contexto, mostra-se evidente que a suspensão automática da inscrição estadual da Recorrida ocorreu em descompasso com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando, assim, violação a direito líquido e certo da empresa.

Por tais razões, o desprovimento do Recurso de Apelação constitui medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Conforme consignado na sentença, o Juízo singular concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada promovesse o restabelecimento da inscrição estadual da pessoa jurídica Impetrante, bem como assegurasse o regular prosseguimento do procedimento administrativo, com a devida observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

À vista das razões já expostas na análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifico que a decisão prolatada na origem encontra-se em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, não havendo fundamento jurídico apto a justificar a sua reforma.

Dessa forma, a manutenção da sentença revela-se medida adequada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026